Tribunal: TJDFT
Processo: 0738342-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As instituições financeiras devem garantir a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam e que dispõem de tecnologia apta à prevenção de “golpes”. No entanto, verifica-se que os fraudadores não apenas identificaram a apelada como cliente do banco, como também tiveram acesso aos seus dados bancários e ao seu número de telefone, induzindo a consumidora em erro.

2. Verifica-se que os fraudadores não apenas identificaram a apelada como cliente do banco, como também tiveram acesso aos seus dados bancários e ao seu número de telefone, induzindo a consumidora em erro, o que revela a manifesta falha na prestação do serviço bancário, quanto à segurança necessária à guarda dos dados de clientes, como também não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, notadamente em razão da celebração de um contrato sem o consentimento da consumidora

3. O desconto de valores diretamente da aposentadoria da apelada, fonte do seu sustento, viola direitos de personalidade e configura dano moral, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, que transborda o mero aborrecimento do cotidiano.

4. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.

5. Apelação conhecida e desprovida.